Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752328-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEIXOTO DO AMARAL, EXPEDITA FERREIRA PEIXOTO, FAUSTINA EULA CORDEIRO SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de dessobrestamento (ID 37289964). Após, retornem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator